Tribunal: STF
Processo: RE 1468923
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que não conheci dos embargos de divergência.



    Aduz a embargante haver omissão na decisão embargada. Aponta que o cerne da questão é saber se a CEMIG goza da imunidade tributária recíproca. Defende que existe clara omissão a ser sanada, na medida em que, apesar da existência do Tema nº 508, a Primeira Turma teria entendimento pela não aplicação desse tema em caso envolvendo especificamente a CEMIG. Ademais, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.297.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Na decisão embargada, destaquei não serem cabíveis embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada (artigo 332 do RISTF). E realcei haver não só o Tema nº 508, mas também o RE nº 1.380.136/MS-AgR-EDv-AgR, ambos do Tribunal Pleno, em harmonia com o acórdão atacado pelos embargos de divergência.



    Afora isso, verifica-se não ser o caso de sobrestar o presente feito com base no Tema nº 1.297, RE nº 1.479.602. Isso porque a Corte debaterá, nesse tema de repercussão geral, “se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (grifo nosso). No caso paradigma, discute-se se a imunidade tributária recíproca pode ser invocada para afastar a incidência do IPTU sobre bem público da União afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário, prestado pela Ferrovia Centro Atlântica S/A. Já no presente caso concreto, como se viu, o imóvel sobre o qual recai o IPTU é de propriedade da própria CEMIG.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente